Tribunal: CARF
Processo: 13502.720448/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720448/2011-03
ACÓRDÃO
1202-002.112 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INAL NORDESTE S/A (ATUALMENTE COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, POR
INCORPORAÇÃO)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. PROGRAMA DESENVOLVE/BA.
Os incentivos concedidos pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Lei
no 7.980, de 2001, que instituiu o Programa DESENVOLVE, com o objetivo
de estimular a instalação de novas indústrias e a expansão, reativação ou a
modernização de empreendimentos industriais já instalados, configuram
subvenções para investimentos (Acórdão CSRF n. 9101.01.239, 1a Turma,
de 21 de novembro de 2011).
EMPREGOS DAS RECEITAS DA SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. ARTIGO
30 DA LEI 12.973/2014.
Com a publicação dos §§ 4o e 5o do artigo 30 da Lei 12.973/2014, incluídos
pela Lei Complementar 160/2017, uma vez confirmados o registro e
depósito do ato que instituiu o benefício ou incentivo fiscal relativo ao
ICMS (nos termos do artigo 3o da LC 160/2017 e regulados pelo Convênio
ICMS 190/2017), o seu tratamento como subvenção para investimento (§
2o do artigo 38 do Decreto-Lei 1.598/1977) depende, apenas, de seu
regular registro contábil.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento decorrente a mesma decisão do principal, eis que
ambos tratam da mesma matéria fática e não há aspectos específicos a
serem apreciados.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.112 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720448/2011-03
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por INAL NORDESTE S/A (atualmente
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, por incorporação), em face do Acórdão n. 15-46.227 - 1a
Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os Autos de
Infração de IRPJ e de CSLL, relativos ao ano-calendário 2008, pelo não oferecimento à tributação
das receitas decorrentes da subvenção fiscal concedida pelo governo do Estado da Bahia,
instituída pela Lei Estadual n° 7.980/2001, e regulamentada pelo Decreto Estadual n° 8.205/2002,
alterado pelos Decretos n° 8.413/2002, 8.435/2003, 8.665/2003, 8.868/2004, 9.152/2004 e
9.188/2004, intitulado de Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do
Estado da Bahia – DESENVOLVE, nos seguintes valores históricos:

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.112 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720448/2011-03
3

Para a fiscalização, teria havido a contabilização indevida pela autuada, como
subvenções para investimento, de valores relativos a subvenções correntes, para custeio ou
operação, recebidas no período de apuração, gerando redução indevida do lucro sujeito à
tributação.
O acórdão recorrido, por sua vez, ao tratar sobre a subvenção em querela, a
despeito de reconhecer que se trata de “subvenção para investimento”, em consonância com a
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF (Acórdão CSRF no 9101.01.239 - 1a Turma, de 21 de novembro de 2011),
entendeu que não restou comprovada a “efetiva aplicação da subvenção, por parte do
beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento”,
razão pela qual deveria ser integralmente mantida a autuação.
Inconformada com o acórdão de impugnação, a autuada interpôs recurso
voluntário, sustentando, em síntese, que é nulo o acórdão recorrido, por ter inovado quando ao
critério jurídico, exigindo prova da “efetiva aplicação da subvenção nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento”, enquanto a glosa se deu pela equivocada
classificação do benefício, pela autoridade fiscal, como “subvenção de custeio” e não “de
investimento”.
Quanto ao mérito, afirmou que:
a) aderiu ao Programa de incentivo fiscal do Governo da Bahia
(DESENVOLVE), tendo se aproveitado de descontos de ICMS ao longo do ano
de 2008 - os quais foram revertidos para a expansão de sua planta industrial
no Município de Camaçari -, que foram inicialmente escriturados na conta
"Reservas de Capital - Subvenções para Investimento", no grupo Patrimônio
Líquido;
b) observou as determinações do art. 443, do RIR/99, e as
orientações emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, do
Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações da Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras da FEA/USP - FIPECAFI e do
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.112 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720448/2011-03
4
Parecer Normativo CST no 112/79, que, em síntese, indicavam que deveriam
ser registradas [...] como reserva de capital as "subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos";
c) a vinculação do valor do ICMS subvencionado pelo Estado
da Bahia à efetiva realização do investimento - de instalação, expansão ou
modernização do empreendimento econômico não pode ser alvo de
questionamento, pois é requisito intrínseco à própria habilitação no
Programa DESENVOLVE; e
d) obteve decisão favorável definitiva, em caso a este
idêntico, nos autos do processo n. 13502.000458/2009-04, que analisou os
lançamentos de IRPJ e CSLL sobre a mesma subvenção, com referência aos
anos-calendários 2006 e 2007.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

No caso dos autos, a autuada teve projeto habilitado junto ao Estado da Bahia foi o
de expansão do seu parque industrial, passando a fazer jus aos benefícios previstos no Programa
de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica – DESENVOLVE, tendo se aproveitado
de descontos de ICMS ao longo do ano de 2008 – que afirma terem sido revertidos para a
expansão de sua planta industrial no Município de Camaçari.
Ao presente caso, interessa, em primeiro lugar, definir se o benefício fiscal estadual
em referência – deferido pelo Estado da Bahia à empresa por meio da Resolução n. 134/2005 do
Programa – é subvenção para investimento ou corrente, para o custeio.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.112 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720448/2011-03
5
Referido benefício foi previsto pela Lei no 7.980/01, do Estado da Bahia, e pelo
Decreto no 8.025, de 2002, que regulamentou a referida lei; transcrevo, da legislação de
referência, os seguintes artigos, que descrevem o programa e seus objetivos:

Art. 1o Fica instituído o Programa de Desenvolvimento
Industrial e de Integração Econômica do Estado da Bahia
DESENVOLVE, com o objetivo de fomentar e diversificar a
matriz industrial e agroindustrial, com formação de
adensamentos industriais nas regiões econômicas e integração das cadeias produtivas essenciais ao
desenvolvimento econômico e social e à geração de emprego
e renda no Estado.
Art. 2o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, em
função do potencial de contribuição do projeto para o
desenvolvimento econômico e social do Estado, os seguintes
incentivos:
I - dilação do prazo de pagamento, de até 90% (noventa por
cento) do saldo devedor mensal do ICMS normal, limitada a 72
(setenta e dois) meses;
II - diferimento do lançamento e pagamento do Imposto sobre
Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo do valor a ser
incentivado com a dilação do prazo de pagamento, deverá ser
excluída a parcela do imposto resultante da adição de dois
pontos percentuais às alíquotas do ICMS, prevista no art. 16-A
da Lei no 7.014/96 para constituir o Fundo Estadual de
Combate e Erradicação da Pobreza. (Parágrafo único
acrescido ao art. 2o pelo art. 7 da Lei no 8.967, de 29 de
dezembro de 2003).
Art. 3o Os incentivos a que se refere o artigo anterior têm por
finalidade estimular a instalação de novas indústrias e a
expansão,
a
reativação
ou
a
modernização
de
empreendimentos industriais já instalados, com geração de
novos
produtos
ou
processos,
aperfeiçoamento
das
características tecnológicas e redução de custos de produtos
ou processos já existentes.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.112 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720448/2011-03
6
§ 1o Para os efeitos deste Programa, considera-se:
I - nova indústria, a que não resulte de transferência de ativos
de outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros,
oriundos da Região Nordeste;
II
-
expansão
industrial,
o
aumento
resultante
de
investimentos permanentes de, no mínimo, 35% (trinta e cinco
por cento) na produção física em relação à produção obtida
nos 12 meses anteriores ao pedido;
III - reativação, a retomada de produção de estabelecimento
industrial cujas atividades estejam paralisadas há mais de 12
meses;
IV - modernização, a incorporação de novos métodos e
processos de produção ou inovação tecnológica dos quais
resultem aumento significativo da competitividade do produto
final e melhoria da relação insumo/produto ou menor impacto
ambiental.
[...]
Art. 8o O Regulamento estabelecerá, observadas as diretrizes
do
Plano
Plurianual,
critérios
e
condições
para
enquadramento no Programa e fruição de seus benefícios,
com base em ponderação dos seguintes indicadores:
I - geração de empregos;
II - desconcentração espacial dos adensamentos industriais;
III - integração de cadeias produtivas e de comercialização;
IV - vocação regional e subregional;
V - desenvolvimento tecnológico;
VI - responsabilidade social;
VII - impacto ambiental.

Pelo que da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, o benefício concedido
pelo Estado da Bahia teve por objetivo fomentar e diversificar a matriz industrial e agroindustrial
do Estado da Bahia, assim compreendido pela instalação de novas indústrias; a expansão das já
existentes (com aumento de investimentos permanentes de, no mínimo, 30% na produção física
em relação a produção obtida nos 12 meses anteriores); a retomada de estabelecimento industrial
cujas atividades estejam paralisadas há mais 12 meses; a modernização com incorporação de
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.112 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720448/2011-03
7
novas tecnologias que resultem aumento significativo de competitividade; além da geração de
empregos, desconcentração espacial dos adensamentos industriais e integração de cadeias
produtivas e de comercialização, conforme artigo 8o, incisos I, II, e III, da Lei no 7.980/01, do
Estado da Bahia.
O reconhecimento do benefício previsto pelo Programa DESENVOLVE como
subvenção para investimento parece ser uniforme nesta Corte, já há muito firmado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, inclusive reiterado na assentada de julgamento de paradigma em
que era parte a própria autuada (Acórdão 9101- 003.471 da CSRF, sessão de 07/03/2018).
A Recorrente obteve decisão definitiva favorável no processo 13502.000458/2009-
04, julgado pela 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que analisou a incidência de IRPJ/CSLL referente à subvenção do DESENVOLVE com relação
aos anos de 2006 e 2007, por unanimidade, entendeu pela não incidência dos citados tributos
sobre o referido incentivo fiscal, por considerar que é “subvenções para investimentos, pois
condicionadas, de forma expressa, a novos investimentos visando aumento da produção,
competitividade, geração de empregos e integração de cadeias produtivas e de comercialização”
(Acórdão 1402-000.994, sessão de 11/04/2012, mantido pelo Acórdão 9101- 003.471 da CSRF,
sessão de 07/03/2018):

Acordão n. 1402000.994 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 11 de abril de 2012
Moisés Giacomelli Nunes da Silva
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. PROGRAMA QUE VISA
INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS E EXPANSÃO DAS JÁ
EXISTENTES,
CONDICIONADO
A
INVESTIMENTOS
PELO
PARTICULAR,
AUMENTO
DA
PRODUÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO.
Os incentivos concedidos pelo Governo do Estado da Bahia,
por meio da Lei no 7.980, de 2001, que instituiu o Programa
DESENVOLVE, com o objetivo de estimular a instalação de
novas indústrias e a expansão, reativação ou a modernização
de empreendimentos industriais já instalados se constituem
em subvenções para investimentos, pois condicionadas, a
novos
investimentos
visando
aumento
da
produção,
desenvolvimento tecnológico, competitividade, geração de
empregos e integração de cadeias produtivas e de
comercialização.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.112 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720448/2011-03
8

Com isso, conclui-se ser acertado o entendimento firmado no julgamento do
acórdão recorrido, quanto à conclusão de que a subvenção em debate é sim “subvenção para
investimento”, e não de custeio, como concluiu a fiscalização quando do lançamento.
Doutra parte, o aditamento presente no acórdão recorrido – de que não teria ficado
comprovado o efetivo emprego dos recursos no projeto de investimento aprovado como condição
ao benefício fiscal estadual, necessário para obstar a não-tributação de IRPJ e CSLL sobre os
créditos de ICMS – embora não macule de nulidade por inovação o julgado, deve ser revisto nesta
instância.
Isso porque é vedada a exigência de outros requisitos ou condições – que não os
previstos no artigo 30 da Lei n. 12.973/2014 (dispositivo que teve aplicação retroativa para as
situações reguladas pelo art. 38 do Decreto-Lei n° 1.598/1977) – para o fim de qualificar
juridicamente os créditos fiscais recebidos dos Estados como subvenção para investimento. Esse é
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos,
especificamente no Tema 1.182, que teve por paradigma o EREsp 1.517.492, originário do Paraná.
Com a publicação dos §§ 4o e 5o do artigo 30 da Lei 12.973/2014, incluídos pela Lei
Complementar 160/2017, uma vez confirmados o registro e depósito do ato que instituiu o
benefício ou incentivo fiscal relativo ao ICMS (nos termos do artigo 3o da LC 160/2017 e regulados
pelo Convênio ICMS 190/2017), o seu tratamento como subvenção para investimento (§ 2o do
artigo 38 do Decreto-Lei 1.598/1977) depende, apenas, de seu regular registro contábil.
Cito, a propósito, julgado recente da Câmara Superior deste CARF, em caso
relacionado também ao Programa Desenvolve, em que alcançadas essas mesmas conclusões, em
voto da Redatora Designada da Conselheira Edeli Pereira Bessa:

Acórdão n. 9101-006.496 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 8 de março de 2023
Relatora Conselheira Livia De Carli Germano
Redatora Designada da Conselheira Edeli Pereira Bessa
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. REMUNERAÇÃO A
CONTROLADORA POR FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL FUNDAMENTO INATACADO.
Não se conhece de recurso especial se a interessada não
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.112 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720448/2011-03
9
demonstra divergência acerca do fundamento que, no
acórdão recorrido, valida a glosa parcial de juros mediante
retificação de critérios de encontro de contas promovidos em
condições mais vantajosas à Controladora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
INCENTIVO FISCAL DO DESENVOLVE - BA. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
DE
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
PARÁGRAFOS 4o E 5o DO ARTIGO 30 DA LEI 12.973/2014. LEI
COMPLEMENTAR 160/2017.
Com a publicação dos §§ 4o e 5o do artigo 30 da Lei
12.973/2014, incluídos pela Lei Complementar 160/2017, uma
vez confirmados o registro e depósito do ato que instituiu o
beneficio ou incentivo fiscal relativo ao ICMS (nos termos do
artigo 3o da LC 160/2017 e regulados pelo Convênio ICMS
190/2017), o seu tratamento como subvenção para
investimento (§ 2o do artigo 38 do Decreto-Lei 1.598/1977)
depende, apenas, de seu regular registro contábil.

Por oportuno, trago à colação julgado da 2a Turma Extraordinária desta Primeira
Seção de Julgamento, da Relatoria do Presidente do Colegiado, Conselheiro Aílton Neves da Silva,
que adotou as mesmas conclusões do julgado da Câmara Superior, já acima destacado:

ACÓRDÃO
1002-003.805
–
1a
SEÇÃO/2a
TURMA
EXTRAORDINÁRIA
Sessão de 18 de julho de 2025
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
Relator Conselheiro Aílton Neves da Silva
ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se
manifestam com a instauração da fase litigiosa, ressalvados os
procedimentos fiscais para os quais lei assim exija.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.112 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720448/2011-03
10
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento
pormenorizado da fundamentação fática e legal do
lançamento, e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há
como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
direito ao contraditório e ampla defesa.
REEXAME DA MATÉRIA NUM MESMO EXERCÍCIO. FALTA DE
AUTORIZAÇÃO ESCRITA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
Não configura reexame do período na forma preconizada pelo
artigo 906 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999,
quando o procedimento fiscal anterior decorre de mera
auditoria interna de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais ou verse sobre tributos diversos da nova
ação de fiscal de fiscalização.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2010
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. NOVO
DISCIPLINAMENTO LEGAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
As subvenções governamentais relativas ao ICMS concedidas
pelos Estados e DF são consideradas subvenções para
investimento,
não
sendo,
por
isso,
computadas
na
determinação do lucro real, sendo vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstas no artigo 30 da
Lei n. 12.974/2014.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2010
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento decorrente a mesma decisão do
principal, eis que ambos tratam de mesma matéria fática e
não há aspectos específicos a serem apreciados.

Nesse contexto, o provimento do recurso é medida que se impõe, devendo-se
considerar legítimas as exclusões em questão para efeito de determinação do lucro real do
período-base, posto que configuram subvenção para investimentos à luz do disciplinamento legal
sobre a matéria, despicienda a análise da destinação dos valores de benefício ou qualquer outra
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.112 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720448/2011-03
11
circunstância não prevista no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, com aplicação retroativa para as
situações reguladas pelo art. 38 do Decreto-Lei n° 1.598/1977.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário para
julgar totalmente improcedentes os autos de infração de IRPJ e CSLL objeto deste processo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 406
DF CARF MF
Original